Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-11.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006313-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ANA KAROLINE DE JESUS CAMARA - CPF: 076.571.621-63 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE EM PREVENTIVA –
ACOLHIMENTO
– APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA
DO CRIME, EM TESE, PRATICAD
O
PELA PACIENTE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE
– ART. 321, 282, § 6º, C/C
ART.
319,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS –
3.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
.

1.
É incabível a manutenção da prisão cautelar da paciente, porquanto
foi
decret
ada
com base em fundamentação genérica, eis que
, o magistrado,
não apontou, como era de sua obrigação, elementos
de convicção
concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da
sua restrição ambulatorial.
É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada
apenas
gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2
.
Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas
ao agente
medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal.

3
. Pedido julgado
procedente. Ordem de
habeas corpus

concedida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara
Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Adeildo
Pereira Campos
, em favor de
Ana Karoline
d
e Jesus Câmara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 3 de abril de 2022, tendo
a
sua custódia sido convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008172-53.2022.8.11.0003, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por ter sido flagrada com uma porção ogival pesando 220,17g (duzentos e vinte gramas e dezessete centigramas) de maconha, escondida em suas partes íntimas, quando tentava entrar na Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa, na Comarca de Rondonópolis, para fazer visita ao detento Leonardo Pereira Dias.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, pois se limitou a fazer alusão à gravidade abstrata do delito em tese praticado por ela; consignando, outrossim, que, no caso em tela, não restam configurados os requisitos autorizadores da prolação do referido édito judicial elencados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Assevera que a paciente
deve responder a ação penal em liberdade
uma vez que
:
“
Se trata de Mãe de 02 (dois) filhos menores, uma com 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade outro com apenas 06 (seis) meses de vida, que ainda necessita de cuidados pessoais de sua genitora, com amamentação
”.
Negritos do original

Registra que,
em sendo
condenada, a paciente será submetida a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a restituição da liberdade da paciente, expedindo-se alvará de soltura em nome dela
,
“com aplicação de outras medidas cautelares, tais como, o
uso de tornozeleira eletrônica
”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no I
D

123789476
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
encontradiço no
I
D
124397683
,
no qual
reproduziu
parte da decisão vergastada em relação à qual deixou de exarar juízo de valor por não ser seu signatário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

124752181
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Tem razão o impetrante, porquanto no
que diz respeito
à

tese de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
induvidosamente,
os argumentos apresentados
por seu
prolator foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da

custódia
cautelar
reprochada
, comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Com efeito
,
o
juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva
da
paciente pelas seguintes razões:

Vistos
etc

1. Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE no qual resta consignada a prisão de ANA KAROLINE DE JESUS CAMARA (devidamente qualificada), realizada no dia 02.04.2022, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

2. Compulsando o auto de prisão em flagrante infere-se que, realizada a prisão em flagrante, até o momento, não foi deliberado nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal.

3. A representante do Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

É o breve
RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. No caso vertente, o flagrante apresenta-se livre de qualquer vício ou irregularidade que o macule, além de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, pelo que, desde já, o homologo.

5. Analisando os autos com vagar, hei por bem manter a prisão da
flagranteada
, convertendo-a em preventiva.

6. A autuada ANA KAROLINE DE JESUS CAMARA (qualificada no auto de prisão em flagrante) encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime por ele, em tese, praticado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, com ação dolosa.

7. No caso dos autos, também, se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mormente pela conduta grave da
flagranteada
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no art. 310, inciso II, do mesmo Codex.

8. Em análise ao feito, verifica-se presente a prova da materialidade, bem como indícios de autoria, mormente diante dos documentos anexos ao auto de prisão em flagrante.

9. Quanto às demais circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, tenho por presente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da forma como foi cometido, a quantidade da droga apreendida, bem com diante da natureza grave do delito imputado a autuada (art. 33, da Lei n.º 11.343/06), da qual ressai o alto grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que “as drogas” constituem hoje a maior causa de estímulo à prática de delitos, tais como roubos, furtos, homicídios, entre outros, vício este que assola famílias e destrói vidas.

10. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em relação ao fundamento da garantia da ordem pública:

[...]

11. É de se anotar que a presença de apenas um dos fundamentos elencados pelo supracitado art. 312, por si só, legitima a decretação da segregação em apreço, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, verificada nos autos, diante de uma análise ainda que perfunctória destes, somada aos requisitos acima delineados.

12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva. Todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

[...]

13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no art. 5º, LXI, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contido no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula n.º 09 do c. Superior Tribunal de Justiça.

14. Na visão deste julgador, a prisão provisória da
flagranteada
se mostra necessária para garantia da ordem pública, objetivando, também, acautelar a credibilidade da Justiça em razão da gravidade do crime em análise, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte do agente, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria,
já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

15. Neste sentido também se encontra amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2ª Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

16. Na mesma toada, tenha-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que consignam que a credibilidade da Justiça é admitida como argumento válido para fundamentar o decreto de prisão cautelar:

[...]

17. Assim, presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos autorizadores, converto a prisão em flagrante da autuada ANA KAROLINE DE JESUS CAMARA (devidamente qualificada) em prisão preventiva, servindo a presente decisão como mandado de prisão
.
[...]

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o

magistrado
não apontou adequadamente que,
em liberdade,
a
paciente
colocaria em
risco a ordem pública, eis que

se
limitou a
fazer alusão
à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na
existência de
materialidade e
indícios de autoria
.

E
, no tocante ao
periculum
libertatis
, consignou que
“
as drogas” constituem hoje a maior causa de estímulo à prática de delitos, tais como roubos, furtos, homicídios, entre outros, vício este que assola famílias e destrói vidas
”
; bem como que
prisão
seria necessária
também para
“
acautelar a credibilidade da Justiça em razão da gravidade do crime em análise
”
.

Ademais,
no
ID (81380948 -
AuPrFl
1008172-53.2022.8.11.0003)
no qual

se vê a ata
da audiência de custódia, também
podem ser vistas as
certidões de nascimento dos “
02 (dois) filhos menores, uma com 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade outro com apenas 06 (seis) meses de vida, que ainda necessita de cuidados pessoais de sua genitora, com amamentação
”
, no entanto,

não houve pronunciamento judicial a respeito
dessa situação peculiar da paciente,
evidenciando a necessidade de intervenção deste Tribunal d
e
Justiça para sanar o constrangimento ilegal a que está
s
ubmetida.

Isso porque, o
pedido de liberdade provisória da paciente
no qual foi destacada a
necessidade de
ela
responder ao processo em liberdade pelo fato de
ser mãe de
dois filhos menores, um deles na fase de lactação, que necessitam de seus cuidados foi indeferida com base
nesta
singela
decisão:

Vistos etc.

1.
Tendo em vista a realização da audiência de custódia no ID: 81380948, em que este juízo houve por bem converter a prisão em flagrante de
Ana Karoline de Jesus
Camara

em prisão preventiva, pelas razões ali expostas,
indefiro o pleito de ID: 81378827 de concessão de liberdade provisória
.

2.
Cumprida a decisão de ID: 81380948 e com o retorno do expediente forense, remetam-se os autos ao juízo competente.

3.
Intime-se.

4.
Expeça-se o necessário. [...].
(ID 81380969 -
AuPrFl
1008172-53.2022.8.11.0003)

Destacamos

Desse modo, fica evidente que
a
autoridade acoimada de coatora
não
apresentou fundamentos que evidencia
ssem a suposta periculosidade da
paciente, tampouco a gravidade concreta do delito
atribuído a sua pessoa para decretar a

prisão preventiva invectivada,

Por outro viés, impende-se registrar que
é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio socia
l, a possibilidade abstrata de a
paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(
STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No entanto
,
este

magistrado
n
ão pode simplesmente fechar os o
lhos para a gravidade concreta
d
o crime, em tese, perpetrado pela paciente que foi flagrada com uma porção ogival pesando 220,17g (duzentos e vinte gramas e dezessete centigramas) de maconha
, escondida em suas partes íntimas, quando tentava entrar na Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa, na Comarca de Rondonópolis, para fazer visita a
o detento Leonardo Pereira Dias, situação
,
essa
,
que denota a audácia da
sua
ação e a necessidade de maior
cautela
do Estado
com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto
,
é imperativa a revogação da
prisão preventiva
da paciente, contudo, considerando que a instrução sequer foi iniciada é de bom alvitre que lhe sejam impostas as
medidas cautelares

descritas nos incisos I
, II, IV e IX
do
art. 319 do Código de Processo Penal
,
mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dela.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,
julgo

procedente o pedido aviado em favor de
Ana Karoline de Jesus Câmara
;

via de consequência,
concedo

a ordem
de
habeas corpus

almejada
,

a fim
revogar
a
sua
prisão preventiva decretada
. Todavia,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319, do Código de Processo Penal,
imponho-lhe
medidas
as
cautelares diversas da prisão
abaixo transcritas
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades
;

(
ii
)

proibição de
entrar na Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa, na Comarca de Rondonópolis
, para fazer visita
s
;

(
iii
)
proibição de se ausentar da comarca
na qual
resid
a
, sem prévia comunicação ao juízo de origem;

(
iv
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de
ofício
à autoridade indigitada de coatora, para qu
e dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
a
paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
a
paciente não impede que novo decreto de prisão
cautelar
(na modalidade domiciliar
-
art. 318, III e V, e 318-A, I e II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

e

H
abeas
C
orpus
n. 143.641 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal)
seja prolatado, desde que com base em
elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022